Tribunal: TJES
Processo: 0005110-91.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005110-91.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGO APARECIDO NEVES

APELADO: EXPRESSO SANTA BARBARA DE MINAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. VERBA HONORÁRIA QUE NÃO FOI MAJORADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. OMISSÃO. ANÁLISE PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Acolho as alegações apresentadas pelo Embargante, haja vista que, de fato, o acórdão é omisso na parte em que deixou de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11 do CPC, isto é, deixou de fixar os honorários recursais. Nesse aspecto, considerando que o recurso interposto pelo ora Embargado/ Apelante, teve seu provimento negado, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono do autor/ embargante/ apelado.

3. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. O v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso, apresentando as razões que levaram a convicção formada. Relembre-se que a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração apenas se apresenta quando o julgador deixa de analisar teses apresentadas nos autos, o que não vislumbro na hipótese dos autos.

4. Embargos de declaração opostos pelo Apelado/ Agravado conhecido e provido. Embargos de declaração opostos pelo Apelante/ Agravante conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por EXPRESSO SANTA BARBARA DE MINAS LTDA e conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos por DIOGO APARECIDO NEVES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005110-91.2013.8.08.0012

EMBARGANTE/ EMBARGADO: DIOGO APARECIDO NEVES

EMBARGADO/ EMBARGANTE: EXPRESSO SANTA BÁRBARA DE MINAS LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
DIOGO APARECIDO NEVES e EXPRESSO SANTA BÁRBARA DE MINAS LTDA
contra o v. acórdão de id 5254899 que, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno na apelação cível interposto por EXPRESSO SANTA BÁRBARA DE MINAS LTDA.

Em suas razões (id 5329778), sustenta o embargante DIOGO APARECIDO NEVES que a decisão colegiada padece do vício da OMISSÃO, especificamente em relação a aplicação da regra inserta no artigo 85, §11 do CPC, haja vista que, a despeito de o recurso não ter sido provido, sendo mantida a sentença de origem, os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do Embargado/ apelante, não foram majorados.

Em suas razões sediadas no id 5445139, o embargante EXPRESSO SANTA BÁRBARA DE MINAS LTDA, argumenta que a decisão colegiada é omissa em relação a análise da preliminar suscitada, de preclusão do direito do embargado de discutir a decisão que reconheceu a nulidade do feito. Argumenta que a decisão deveria ter sido objeto de Agravo de Instrumento por parte do Embargado/ Apelado, de modo que, não o sendo, não poderia ser questionada em sede de contrarrazões recursais, como foi.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Estabelecidas tais premissas, passo a análise dos recursos apresentados pelas partes.

Pois bem. De início,
acolho
as alegações apresentadas pelo Embargante DIOGO APARECIDO NEVES, haja vista que, de fato, o acórdão é
omisso
na parte em que deixou de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11 do CPC, isto é, deixou de fixar os honorários recursais.

Nesse aspecto, considerando que o recurso interposto pelo ora Embargado/ Apelante, teve seu provimento negado, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono do autor/ embargante/ apelado.

Assim, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos por DIOGO APARECIDO NEVES para, suprindo a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios em 2%.

Seguindo, passo ao exame das alegações apresentadas pela Embargante EXPRESSO SANTA BÁRBARA.

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso, relativamente a preliminar de preclusão do direito do embargado/ apelado DIOGO APARECIDO NEVES de discutir a decisão que reconheceu a nulidade do feito, apresentando as razões que levaram a convicção formada.

Ora, do breve exame do acórdão embargado, vê-se que a preliminar suscitada foi devidamente analisada e rejeitada:
“(...) De início, rechaço a preliminar apresentada acerca da preclusão do direito de o Agravado discutir a decisão que reconheceu a nulidade face a ausência de intimação do Agravante/ Apelante, haja vista que, exatamente como salientado pelo Agravado, este concordou que a intimação efetivada de fato ofendia o que disposto no artigo 272, §5º do CPC, apenas discordou da abertura de prazo para apelação, a qual, conforme salientado, já deveria ter sido interposta na primeira oportunidade que coube ao Agravante/ Apelante falar nos autos, conforme estabelece o artigo 272, §8º do CPC.(...)”

Nesse aspecto, vale salientar que inexistia na hipótese qualquer óbice para a apresentação da tese em sede de preliminar de contrarrazões, valendo consignar que tal questão poderia, inclusive, ter sido reconhecida de ofício pela Magistrada de origem.

Relembre-se que a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração apenas se apresenta quando o julgador deixa de analisar teses apresentadas nos autos, o que não vislumbro na hipótese dos autos.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por DIOGO APARECIDO NEVES e lhes DOU PROVIMENTO para majorar os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono do autor/ embargante/ apelado em 2% e CONHEÇOE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EXPRESSO SANTA BÁRBARA DE MINAS LTDA e a eles NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/8/2023.